Tribunal: TJMT
Processo: 1007713-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007713-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS - AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

2.

Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

3.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de no 1000631-60.2022.8.11.0005, indeferiu o pedido liminar que buscava a interdição do Estádio Batistão, localizado no Bairro Buriti, no Município de Diamantino-MT.

Em suas razões recursais (
ID. 146474160)
, o agravante busca a concessão de efeito ativo, e invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos:

1. As irregularidades do Estádio Batistão perduram há muito tempo, tendo sido instaurado o Inquérito Civil de no 001485-005/2019 na tentativa de resolução da problemática em âmbito administrativo.

2. O Estádio Batistão está com precárias condições de estrutura e sanitárias do prédio, bem como que não possui Alvará de Segurança Contra incêndio e Pânico (ASCP) e acessibilidade às pessoas com deficiência.

3. O agravado tem ignorado o seu dever legal de regularizar as inconformidades, que foi requerida a dilação do total de 150 (cento e cinquenta) dias, mas que não resultou em nenhuma reforma efetiva.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Indeferida a concessão do pedido liminar nos termos da decisão monocrática sob id. 136673186.

Em contrarrazões (id. 143982675), o Município de Diamantino/MT, ora Agravado, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo acolhimento do recurso (id. 198904170).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
Das irregularidades apontadas.

Consoante relato anterior
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que há indícios satisfatórios de grave e iminente risco, uma vez que o Município de Diamantino, ora agravado, deixou de atender a integralidade das exigências legais para o funcionamento regular do referido estádio e deixou de adotar as providências necessárias para adequação da edificação, a qual não oferece as mínimas condições de segurança necessárias, para promover eventos esportivos ou outros de qualquer ordem, colocando em risco a vida, a saúde e a integridade física de seus frequentadores.

O pleito liminar se consubstancia no argumento de que o retardamento da intervenção judicial (ou sua postergação ao deslinde desta ação) causará graves prejuízos aos consumidores, pois colocará em risco a vida, a saúde e a integridade física dos que ali frequentarem.

Para tanto, o agravante trouxe como fonte probatória a juntada de fotográficas produzidas no bojo do Inquérito Civil autuado sob o SIMP 001485-005/2019, acostadas sob id. 125699693 - Pág. 07/31.

Neste contexto, percebo que os elementos de provas que instruem os autos não possuem o condão de comprovar o direito pleiteado, porquanto, não merece acolhimento o recurso.

2.
Dos requisitos para concessão da Tutela Liminar.

É importante registrar que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária. Logo, compete ao julgador, com base nas provas que instruem o pedido inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida.

Vale salientar que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que se façam presentes a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, vedada, contudo, sua concessão diante da irreversibilidade da decisão, exegese dos artigos 294 e 300, ambos do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência e evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito do primeiro requisito - a probabilidade do direito, o renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco (in “A Reforma do Código de Processo Civil”, 3a ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145) pontua que:

“Probabilidade é a situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa a negar. O grau dessa probabilidade será apreciado pelo juiz, prudentemente a atento à gravidade da medida a conceder”.

Portanto, é cediço que a probabilidade do direito é aquela que traz ao conhecimento do magistrado material suficiente para o seu convencimento acerca da situação que envolve o bem da vida posto em litígio, da situação fática submetida ao juízo, devendo o julgador buscar o necessário equilíbrio entre os interesses das litigantes, de modo que não conceda o provimento antecipatório quando houver a possibilidade de resultar prejuízo à demandada.

O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado, caso se concretize o dano temido. Em outras palavras, pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo.

De outro lado, é sabido que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impede o deferimento da referida medida, mormente porque a mesma visa assegurar a eficácia do próprio provimento jurisdicional vindicado na ação originária.

Assim, malgrado sua provisoriedade, para sua concessão os elementos devem ser evidenciados de forma precisa, porquanto poderá ser negada quando houver o risco de irreversibilidade.

Frente a essas considerações e cotejando o caderno processual,
não vejo como acolher a tese recursal deduzida pelo ora agravante
. Primeiramente, veja-se que, por ocasião do exame do pleito de efeito ativo recursal, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis:

“Diante disso, tenho que agiu com acerto o magistrado, tendo em vista que realmente não fora apresentado nos autos qualquer laudo técnico corroborando a existência de grave e iminente de risco à segurança dos frequentadores das instalações do “Estádio Batistão”. Além do que, tal pedido se mostra como ato que deve ser atribuído à Administração Pública, de modo que, não pode o poder judiciário adentrar em esfera administrativa, trazendo para sí competências que lhe pertencem, conforme dispõe o seguinte julgado:

(...)

Nesse contexto, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, pode o Ministério Público pedir extrajudicialmente a vistoria, bem como pode o Corpo de Bombeiros Militar e/ou Defesa Civil estadual promover a imediata interdição administrativa das instalações do mencionado Estádio, caso entender necessário. Posto isso, estando ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, o seu indeferimento é medida que se impõe. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela ativa, pelo que mantenho inalterada a decisão agravada.”

No presente caso, ainda que haja verossimilhança das alegações ministeriais no tocante à existência de irregularidades, apura-se do acervo coligido que a questão discutida requer sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditório.

Como bem salientado pelo juízo de origem e reiterado em sede monocrática, não foi apresentado nos autos qualquer laudo técnico corroborando a existência de grave e iminente de risco à segurança dos frequentadores das instalações do Estádio Batistão. E, além disso, as fotografias acostadas evidentemente não são suficientes para tanto.

Dessa forma, entendo que a pretensão vindicada pelo agravante não merece prosperar, máxime por ser possível a resolução extrajudicial, ao passo, que, pode o Corpo de Bombeiros Militar e/ou Defesa Civil estadual promover a imediata interdição administrativa das instalações do mencionado Estádio, caso entender necessário.

Logo, conclui-se, neste momento processual, que
inexistem os requisitos necessários para se conceder a tutela provisória de urgência pleiteada
. Por outro lado, não quer dizer que em momento posterior, no julgamento final, após o contraditório, a convicção seja outra.

Neste sentido, destaco precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
. (TJ-MT 10059018020228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-42.2020.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC. (TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Dessa forma, não atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, a decisão agravada não merece alteração.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024